Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722490-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADA REGINA RIBEIRO AVILA RECORRIDO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 49388553), esclareço que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Embora a recorrente tenha acostado aos autos o contracheque de ID 49388554 - Pág. 1, no qual consta rendimento bruto individual, deduzidos apenas contribuição social e imposto de renda, inferior a 5 salários mínimos, houve impugnação em contrarrazões. A impugnação se funda na aparente incompatibilidade entre a renda e o valor do veículo objeto do contrato de compra e venda objeto dos autor. No mais, observa-se que a recorrente reside em área nobre desta capital. Face o exposto, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora